Tribunal: TJMT
Processo: 1038327-22.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038327-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - REJEIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - REJEITAR.

- Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração.

- Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

-
Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias especial e extraordinária, devem ficar demonstradas as figuras elencadas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos questionando o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela ENERGISA, reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

A empresa ENERGISA, por meio de seus embargos de declaração, sustenta a necessidade de apreciação expressa de determinadas questões jurídicas para fins de prequestionamento, especialmente no que tange à motivação das decisões administrativas e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade. A embargante alega que, apesar de discordar do mérito da decisão, não pretende modificá-lo, mas apenas garantir que os pontos levantados em suas razões sejam explicitamente considerados, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO opõe embargos de declaração alegando contradição no acórdão, ao argumentar que, ao mesmo tempo em que se reconheceu a validade do processo administrativo e a competência do PROCON para a imposição das multas, o Judiciário adentrou indevidamente no mérito administrativo ao reduzir o valor da penalidade, contrariando o princípio da separação dos poderes e violando a autonomia administrativa.

Ambas as partes requerem o provimento dos embargos, a ENERGISA com o intuito de prequestionamento e o ESTADO visando a reforma do acórdão para restabelecer o valor originalmente fixado pelo PROCON.

Intimado para o fim a que alude o §2º do art. 1.023 do CPC,
a parte
Embargad
a
, ora Energisa, manifestou no sentido de que seja rejeitado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo d
a parte
Embargante, sem razão
a
recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios de omissão/contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito, por vias difusas inovando e reiterando argumentos quanto à matéria devolvida no
recurso de apelação
.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte R
ecorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera: “O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a falha de prestação do serviço (cobrança indevida)
.

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada individualizada, e a soma do valor das faturas reclamadas pela consumidora é de R$ 1.282,09, revela-se desproporcional a penalidade aplicada, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporci
onalidade.

(...)
”

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados pel
o ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024